Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer ou não fazer tem por escopo a execução da tutela específica, utilizando-se o magistrado, inclusive de ofício, de meios coercitivos indiretos para o adimplemento. Noutro giro, a tutela executiva da obrigação de pagar é focada na execução forçada da quantia, mediante ordem de penhora e bloqueio de bens, após o transcurso do prazo legal para pagamento voluntário.
2. A distinção entre os dois ritos processuais ampara o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser inviável o cumprimento unificado das obrigações de fazer e de pagar quantia certa. Precedentes.
3. Embora o título judicial exequendo cumule a condenação do réu na obrigação de fazer (implementar na aposentadoria complementar o devido ajuste para igualar ao percentual dos trabalhadores do sexo masculino) e na obrigação de pagar (pagamento das parcelas pretéritas), com cautela, a parte exequente limitou-se a instaurar o Cumprimento de Sentença da obrigação de fazer, o que afasta a regra do art. 524 do Código de Processo Civil, aplicável tão somente ao Cumprimento de Sentença de obrigação de pagar quantia certa.
4. Configura comportamento contraditório da executada, quando, em outros processos com condenações idênticas a em julgamento, não é suscitado qualquer impedimento para que entidade fechada de previdência complementar cumpra a obrigação de fazer como as objeções apontadas nessa demanda.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.